Tribunal: TJDFT
Processo: 0722372-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722372-95.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: TIAGO MAURICIO SOUZA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27224569) interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão (ID 95701040 do processo referência) proferida pelo douto Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante, determinou a emenda à inicial. Eis o teor do r. decisório agravado: Recebo a competência. Emende-se a inicial para: 1. Comprovar ter notificado o réu, pessoalmente, no endereço indicado no contrato (desde que presente algum comprovante de recebimento da comunicação), ou por protesto publicado em edital, na hipótese de intimação postal frustrada, uma vez que o aviso de recebimento juntado sob o ID 92973598 retornou com a informação "AUSENTE", não bastando para a comprovação exigida pelo art. 2o, §2o, do Decreto Lei 911/69 e Súmula 72 do STJ; 2. Juntar o aditivo contratual mencionado na inicial, ocasião em que deverá também adequar a planilha de cálculos, destacando as parcelas relativas ao aditivo, para melhor compreensão do débito discutido; 3. Regularizar a representação processual, acostando aos autos cópia dos seus atos constitutivos. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, independente de nova intimação. É o relato do essencial. Pretende o agravante a obtenção de efeito suspensivo, sob a alegação de que a mora está comprovada para fins de recebimento da presente demanda. Ocorre que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Na espécie, o MM. Juiz apenas determinou que o agravante emendasse a inicial para corrigir irregularidades apontas no édito, motivo pelo qual não tem cunho decisório. Veja-se, por oportuno, o entendimento deste egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA ALTERAR AS CONCLUSÕES DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento tem cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador, não havendo subsunção do ato praticado à previsão legal, trata-se de hipótese de não recebimento. 2. Não cabe agravo de instrumento contra despacho que determina a emenda à inicial, impulsionando o feito. 3. O magistrado possui liberdade para formar seu convencimento, desde que fundamentado adequadamente, ainda que contrarie a posição doutrinária. 4. Os juízes e tribunais observarão os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, entretanto "observar" não implica necessariamente em se ver compelido a aderir, a seguir o mesmo rumo. Observar significa ter em vista, levar em conta, ainda que para divergir. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1289881, 07155258220188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto não desafia pronunciamento judicial com carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau limitou-se a determinar a intimação da parte ora agravante para que emendasse a inicial, para fins de comprovação da legitimidade ativa, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, passível de análise em sede de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1259363, 07257425320198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O ato que determina a emenda à inicial qualifica-se como despacho de expediente, dele não cabendo recurso, máxime porque o Magistrado singular oportunizou ao requerente a devida adequação da peça. Ora, eventual interesse de recorrer nascerá, tão somente, se houver o indeferimento da petição, não se podendo precisar, de antemão, que ocorrerá decisão Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No entanto, empregando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de emenda à inicial, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão. Assim, aplicando-se a citada norma do Codex Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta colenda Corte. Intime-se. Brasília, 12 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador